Tribunal: TJPA
Processo: 0006758-18.2017.8.14.0136
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0006758-18.2017.8.14.0136

EMBARGANTE: EDVALDO RIBEIRO LIMA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTS. 302, §1º, III E 303, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTB). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTERNOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 619 DO CPP. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Criminal, mantendo a condenação do réu pelos crimes previstos nos arts. 302, §1º, III e 303, parágrafo único do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso formal, ao fundamento de que comprovadas a autoria, a materialidade e a condução de veículo automotor sob influência de álcool, com resultado morte e lesões corporais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em (i) obscuridade e contradição na análise da embriaguez do réu; (ii) omissão e contradição na valoração da prova testemunhal; (iii) omissão quanto à tese de culpa exclusiva de terceiro; (iv) omissão acerca da imprescindibilidade de prova pericial; e (v) contradição jurisprudencial em relação a julgamento reputado análogo, a justificar a atribuição de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão interna ao julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório.
4. Não se verifica obscuridade ou contradição quanto ao reconhecimento da embriaguez, pois o acórdão analisou de forma fundamentada o conjunto probatório, valorando depoimentos e demais elementos constantes dos autos, inexistindo incoerência interna entre premissas e conclusão.
5. A valoração da prova testemunhal foi realizada sob a égide do princípio do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP), não configurando omissão o fato de o colegiado ter atribuído maior credibilidade a determinados elementos probatórios.
6. A tese de culpa exclusiva de terceiro foi implicitamente afastada pela fundamentação que reconheceu a imprudência do réu e o nexo causal entre sua conduta e o resultado, não havendo exigência de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos defensivos, conforme entendimento consolidado no Tema 339 do STF.
7. A ausência de perícia no local do acidente não configura omissão, pois o acórdão consignou a suficiência do conjunto probatório formado por laudos, certidão de óbito e prova testemunhal, sendo desnecessária a produção de prova pericial quando os demais elementos permitem a formação do convencimento judicial.
8. A alegada divergência com julgamento diverso não caracteriza contradição interna, mas inconformismo com o resultado, sendo certo que cada caso deve ser analisado à luz de suas peculiaridades fáticas e probatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. “Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação da prova, limitando-se ao saneamento de vícios internos do julgado”. 2. “A divergência com outros julgados e o inconformismo da parte com a valoração probatória não configuram omissão, obscuridade ou contradição aptas a autorizar efeitos infringentes”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 619 e 386, V e VII; CTB, arts. 302, §1º, III e 303, parágrafo único; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339 da Repercussão Geral; TJPA, RE nº 0001048-64.2014.8.14.0025, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, Tribunal Pleno, j. 26/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Embargos de Declaração
opostos por Edvaldo Ribeiro Lima, em face do v. Acórdão ID 31796621, de relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, o qual, no Recurso de Apelação Criminal julgado pela 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e negou-lhe provimento.

Sustenta o embargante (ID 31980326) que o acórdão padece de vícios de omissão, obscuridade e contradição.

Alega obscuridade e contradição na fundamentação relativa à embriaguez, afirmando que o julgado teria presumido a condução sob influência de álcool com base na circunstância de que o embargante e a vítima sobrevivente teriam saído para adquirir bebidas alcoólicas, embora esta última, em juízo, tenha declarado que não haviam ingerido álcool. Argumenta existir incongruência entre o teor do depoimento e a conclusão adotada no acórdão.

Aduz omissão e contradição na valoração da prova testemunhal, sustentando que o acórdão teria atribuído maior credibilidade ao depoimento da informante Cleane de Jesus Souza — que não presenciou diretamente os fatos — em detrimento do testemunho da vítima sobrevivente Jailson Barbosa dos Santos, o qual, segundo afirma, afastaria a hipótese de embriaguez e indicaria dinâmica diversa do acidente. Defende que houve inversão indevida na hierarquia das provas, em afronta ao art. 155 do CPP.

Aponta omissão quanto à tese de culpa exclusiva de terceiro, asseverando que a testemunha presencial teria afirmado que outro veículo, em alta velocidade, teria causado o sinistro, circunstância que não teria sido enfrentada de modo expresso pelo acórdão.

Suscita omissão e obscuridade quanto à imprescindibilidade de prova pericial no local do acidente para a correta apuração da dinâmica do sinistro e do nexo causal, argumentando que a ausência de laudo técnico impediria a atribuição segura da autoria e da culpa.

Sustenta, por fim, contradição jurisprudencial, ao afirmar que, na mesma sessão de julgamento, em caso que reputa análogo (processo nº 0800817-66.2021.8.14.0022), teria sido aplicada solução absolutória em razão da ausência de perícia, invocando o princípio da coerência judicial e requerendo tratamento isonômico.

Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja reformado o acórdão embargado para absolvê-lo, nos termos do art. 386, V ou VII do Código de Processo Penal.

Instada a se manifestar, o Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pela rejeição dos embargos, ao fundamento de inexistirem os vícios previstos no art. 619 do CPP, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento (ID 33510598).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos Embargos de Declaração
.

2. Mérito.

Inicialmente, é imperioso que seja feita a leitura do acórdão vergastado, para que a Corte rememore os seus fundamentos:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ARTIGOS 302, §1º, III, E 303, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTB. CONCURSO FORMAL. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por EDVALDO RIBEIRO LIMA contra sentença que o condenou à pena de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime inicial aberto, mais 3 (três) anos de suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática dos crimes previstos nos arts. 302, § 1º, III, e 303, parágrafo único, do CTB, em concurso formal, decorrentes de acidente de trânsito com vítima fatal e dois feridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar que o apelante dirigia sob influência de álcool e com imprudência, sendo o responsável pelo acidente de trânsito que resultou na morte de uma pessoa e em lesões corporais em outras duas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade dos delitos está demonstrada pelos laudos de exame de corpo de delito das vítimas sobreviventes e pela certidão de óbito da vítima fatal, que comprovam objetivamente os danos causados pelo acidente de trânsito.

4. A autoria recai sobre o apelante, conforme relatos convergentes da vítima sobrevivente e de testemunhas, que afirmaram ter presenciado o réu ingerindo bebida alcoólica antes do acidente, bem como dirigindo o veículo em alta velocidade e de maneira imprudente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso improvido.

Tese de julgamento
: A condução de veículo automotor sob influência de álcool e em alta velocidade, resultando em morte e lesões, caracteriza a prática dos crimes previstos nos arts. 302, §1º, III, e 303, parágrafo único, do CTB.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 302, § 1º, III, e 303, parágrafo único; CP, art. 70; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF 0709753-81.2022.8.07 .0006 1856821, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/05/2024.

Não tem razão o embargante em sua argumentação.

Os embargos declaratórios, conforme dispõe o art. 619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação do conjunto fático-probatório.

Passo à análise das alegações deduzidas.

2.1. Da alegada obscuridade e contradição quanto à embriaguez.

Sustenta o embargante que o acórdão teria incorrido em contradição ao reconhecer a condução sob influência de álcool, apesar de testemunho judicial indicando que ele e a vítima sobrevivente não teriam ingerido bebida alcoólica. Tal pedido não procede.

O acórdão embargado analisou de forma fundamentada o conjunto probatório, valendo-se de elementos testemunhais e circunstanciais para concluir pela presença de indícios suficientes de ingestão de bebida alcoólica, não se limitando a um único depoimento isolado.

Resta claro no acórdão embargado que a testemunha Cleane de Jesus Souza relatou ter presenciado o acusado ingerindo bebidas alcóolicas antes do acidente, que ele estava muito embriagado no dia do ocorrido e que apresentou em sede de delegacia uma fotografia do acusado ingerindo bebida alcóolica no dia do acidente. A vítima sobrevivente Jailson Barbosa dos Santos relatou que estava na companhia do acusado no dia do ocorrido e afirmou que ambos estavam indo comprar bebidas alcóolicas quando ocorreu o impacto. Observa-se que as versões apresentadas pelas testemunhas não são conflitantes ou contraditórias, elas se complementam.

Embora o depoimento de informante deva ser recebido com cautela, não há vedação legal ao seu aproveitamento quando corroborado por outros elementos, como no caso, em que há fotografia e demais circunstâncias do acidente.

Contradição apta a ensejar aclaratórios é a interna ao julgado, ou seja, aquela existente entre premissas e conclusão. Não se confunde com eventual inconformismo da parte quanto à valoração da prova.

A insurgência revela mera pretensão de reexame da matéria probatória, providência incompatível com a via eleita.

2.2. Da alegada omissão na valoração da prova testemunhal.

Aduz o embargante que o acórdão teria deixado de enfrentar adequadamente o depoimento da vítima sobrevivente e teria atribuído maior peso a informante que não presenciou diretamente os fatos. A leitura do acórdão, todavia, demonstra que todas as provas relevantes foram analisadas, inclusive os depoimentos da vítima sobrevivente e das demais testemunhas.

A circunstância do Colegiado ter atribuído maior credibilidade a determinados elementos probatórios decorre do princípio do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP), não configurando omissão.

A omissão, para fins do art. 619 do CPP, exige a ausência de manifestação sobre ponto relevante suscitado e capaz de alterar o resultado do julgamento, o que não se verifica.

2.3. Da alegada omissão quanto à tese de culpa exclusiva de terceiro.

Sustenta o embargante que o acórdão não teria enfrentado expressamente a tese de culpa exclusiva de terceiro. Também nesse ponto não lhe assiste razão.

O julgado foi expresso ao consignar que a dinâmica do acidente, tal como delineada pelo conjunto probatório, não afastava a responsabilidade do embargante, rejeitando, ainda que implicitamente, a versão defensiva de intervenção determinante de terceiro.

O acórdão consignou expressamente que "a conduta do recorrente foi imprudente, o qual violou o dever de cuidado exigido aos condutores, ao trafegar

sem a prudência necessária". Tal fundamentação afasta a alegada culpa exclusiva de terceiro.

Não se exige do magistrado o exame pormenorizado de todos os argumentos ou provas trazidas pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma fundamentada, as razões que embasam sua decisão. Na qualidade de destinatário final da prova, o Juiz, nos termos do sistema do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP), tem liberdade para valorar os elementos constantes dos autos conforme seu juízo prudente e fundamentado.

O art. 93, IX da Carta Magna dispõe que o julgador não está obrigado a examinar, de forma pormenorizada, cada uma das teses ou argumentos apresentados pelas partes, devendo, apenas, apresentar as razões e motivos do seu convencimento, de maneira fundamentada. O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a existência de repercussão geral da questão, conforme decidiu no Tema 339, segundo o qual:

“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

Os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação mantida. Trata-se da tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer ambiguidade, omissão ou obscuridade capaz de legitimar a oposição de embargos.

2.4. Da alegada omissão quanto à ausência de perícia.

A defesa sustenta que a ausência de prova pericial no local do acidente comprometeria a atribuição da culpa.

O acórdão embargado enfrentou a questão ao consignar que, nos crimes culposos de trânsito, a prova pericial não é imprescindível quando outros elementos probatórios são suficientes para a formação do convencimento judicial.

A questão foi suscitada nas razões recursais e constitui matéria de mérito, já apreciada e decidida pelo acórdão, que entendeu suficiente o conjunto probatório existente (laudos de corpo de delito, certidão de óbito e prova testemunhal).

Não há omissão, mas mera discordância quanto à conclusão adotada.

2.5. Da alegada contradição jurisprudencial.

Argumenta o embargante que, em caso julgado na mesma sessão, teria sido adotada solução diversa, em processo que reputa análogo. Tal alegação não configura vício interno do acórdão embargado.

A eventual divergência entre julgados não constitui contradição nos termos do art. 619 do CPP, que se refere a incoerência interna da decisão, e não a suposta inconsistência com outros precedentes. Ademais, cada caso concreto deve ser apreciado à luz de suas peculiaridades fáticas e probatórias.

Os embargos declaratórios somente excepcionalmente admitem efeitos modificativos, quando o saneamento do vício apontado conduzir, necessariamente, à alteração do resultado.

Assim caminha a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA –
ESCLARECER AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM FACE DO ACÓRDÃO ID 10217784 - IMPOSSIBILIDADE - MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS

MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO AUTORIZATIVO DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS
.
CUSTOS LEGIS
DESFAVORÁVEL –
EMBARGOS REJEITADOS
- UNÂNIME. I – Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento;
II – A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos
;
III – Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais, o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão
. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição;
IV – Embargos rejeitados
. Unânime. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0001048-64.2014.8.14.0025 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023). (grifos).

Inexiste, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada no acórdão, nos termos do art. 619 do CPP, não há espaço para atribuição de efeitos infringentes.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, por inexistir omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, mantendo-o integralmente por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026